Tribunal: TJDFT
Processo: 0728422-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos.
2. Conquanto não seja razoável o exaurimento integral de todos os meios disponíveis para tentar localizar o devedor, a cautela é necessária para que o direito à satisfação do crédito não viole o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa.
3. No caso concreto, revela-se incabível a realização da citação por edital, porquanto existem endereços vinculados à Executada ainda não diligenciados.
4. Além desse aspecto, a busca efetiva por novos endereços, por meio de pesquisas em bancos públicos de dados e nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não foi suficientemente demonstrada pelo Exequente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.